Tribunal: TJDFT
Processo: 0724735-41.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 22 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1o, do Código Penal.
2. A defesa insurgiu-se contra a valoração negativa da culpabilidade e postulou a adoção da fração de 1/6 como critério para exasperação da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se é legítima a valoração negativa da culpabilidade com base no fato de o delito ter sido cometido durante o cumprimento de pena anterior; e
(ii) determinar o critério proporcional para a exasperação da pena-base, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É possível a negativação da culpabilidade, na primeira fase de cálculo dosimétrico, quando a ação delituosa é praticada durante o cumprimento de pena por delito anterior, uma vez que demonstra a maior reprovabilidade da conduta.
5. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, 44, 59 e 155, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 639.208/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 04/03/2021; Acórdão 1884179, 3a Turma Criminal, j. 27/06/2024; Acórdão 1855889, 3a Turma Criminal, j. 02/05/2024.